Tribunal: TJDFT
Processo: 0701363-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701363-23.2021.8.07.0018 RECORRENTE: VILMA MARINHO DE ABREU OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 38892803, inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao extraordinário, situação que ensejou, respectivamente, a interposição de agravo à Corte Superior e de agravo interno ao Conselho da Magistratura. O Conselho deste TJDFT negou provimento ao recurso (ID 44066968). O STJ não conheceu do agravo (ID 48830315). Logo, constata-se que todas as providências nesta instância estão esgotadas, devendo os autos retornarem à vara de origem para adoção das medidas pertinentes. Remetam-se os autos à vara de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019